Tribunal: CARF
Processo: 10880.007794/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.007794/2007-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.489 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
DURVAL DOS SANTOS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC.
COMPROVAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, §4o. DO CTN.
O § 2o do art. 62 do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 -
SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil.
Segundo essa decisão o art. 150, §4o, do CTN, é aplicável sempre que o sujeito
passivo antecipar o pagamento parcial do tributo e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2003-000.131, de 18 de junho de 2019, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.007794/2007-11
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.489 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.007794/2007-11

O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. PRELIMINAR DE
DECADÊNCIA
A instauração de procedimento de oficio pelo Fisco, no prazo de 5 (cinco) anos
contados da ocorrência do fato gerador, consistente na intimação do contribuinte para
apresentar esclarecimentos e/ou comprovações acerca das matérias objetos do futuro
lançamento, afasta a inércia da Fazenda Pública e a possibilidade da homologação tácita
do lançamento, consubstanciando a figura do lançamento de oficio, cujo termo inicial
para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%). REDUÇÃO.
Para a aplicação da multa de ofício de 150% é necessária a comprovação cabal da
intenção dolosa de sonegação com intuito de fraude, quando da apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto.
O Acórdão visa rediscutir a seguinte matéria: Ocorrência de decadência.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, o contribuinte sustenta, em síntese, que se aplica ao
caso a regra do art. 150, § 4o, do CTN; que o lançamento reporta-se ao ano-calendário de 2001 e
a ciência do lançamento ocorreu em 25/09/2007.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nos quais sustenta, inicialmente, o
não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de similitude fática entre os julgados
recorrido e paradigma. Argumenta que o instrumento processual adequado para alegar a
existência de recolhimentos antecipados que não foram objeto de consideração pelos julgadores
são os Embargos de Declaração..
Quanto ao mérito, sustenta que o recolhimento antecipado do tributo deve estar
devidamente comprovado nos autos, e que a mera declaração, indicando a apuração de imposto
devido, não corresponde a prova do pagamento antecipado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Não
procedem as objeções feitas pela Fazenda Nacional ao conhecimento do recurso. Sobre a alegada
ausência de similitude fática, verifico que ambos os julgados tratam de lançamento de oficio de
Imposto de Renda de Pessoa Física sujeitos ao ajuste anual, e se discutiu a definição do termo
inicial de contagem do prazo decadencial, semelhanças suficientes para caracterizar a similitude
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.489 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.007794/2007-11

fática, sempre lembrando que não se exige a plena identidade entre os julgados paradigma e
recorrido. E sobre a comprovação do pagamento antecipado, é fácil perceber que o recorrido
tomou como evidente a ocorrência desse pagamento, tendo em vista que foi declarada a retenção
de imposto na fonte e o próprio auto de infração reconheceu essa retenção. O que levou o
Acórdão a decidir pela aplicação do art. 173, I, foi a tese de que o inicio da ação fiscal romperia
a inércia do Fisco, evitando a homologação tácita do pagamento, e não a ausência de pagamento
antecipado. Resta caracterizada, portanto, a divergência de interpretação: enfrentando situações
semelhantes os acórdão recorrido e paradigma adotaram soluções distintas.
Quanto ao mérito, como visto, a divergência diz respeito à definição do termo
inicial de contagem do prazo decadencial.
A matéria já foi pacificada com a decisão do STJ no REsp. no 973.733/SC, com
repercussão geral, sob o regime do art. 543-C do CPC. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO DF CARF
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS
PRAZOS
PREVISTOS
NOS
ARTIGOS
150,
§
4o,
e
173,
do
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte no que concerne aos fatos
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.489 - CSRF/2a Turma
Processo no 10880.007794/2007-11

imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Esse entendimento vincula as turmas do CARF, por força do art. 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, a saber:
Art. 62 [...]
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No presente caso, como referido acima, o pagamento antecipado é evidente, tendo
em vista que consta da própria declaração do contribuinte a ocorrência de retenção de imposto
pela fonte pagadora, cujos valores foram expressamente reconhecidos pela própria autoridade
lançadora no auto de infração, que abateu esses valores para fins de apuração do imposto devido.
Ora, tendo havido pagamento antecipado, e não tendo sido imputado ao
contribuinte a prática de dolo, fraude ou simulação, a regra de contagem do prazo decadencial,
segundo o precitado REsp 973.733/SC é a data do fato gerador. Considerando que se trata de
fato gerador ocorrido em 31/12/2001, o lançamento poderia ter sido realizado até 31/12/2006.
Assim, na data da ciência do lançamento, em 25/09/2007 o direito do Fisco de proceder ao
lançamento já estava fulminado pela decadência.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital